Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSO OU MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.

I. O simples registro de boletim de ocorrência, seguido da abertura de procedimento investigatório para apurar os fatos narrados, em tese, não gera danos morais, por se enquadrar no exercício regular de direito, excludente de ilicitude (art. 188, I, do Código Civil). A compensação pecuniária somente se justifica quando comprovado o abuso de direito, ou a má-fé.

II. Verificando-se do cotejo probatório que conduta do réu não estava imbuída de dolo ou má-fé, representando apenas exercício regular de direito, sem restar demonstrada qualquer extrapolação ou abuso, não configurada a prática de ato ilícito.

III. Negou-se provimento ao recurso.